Tribunal: STF
Processo: Rcl 51961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 603.580-RG/RJ; TEMA Nº 396. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Maria Onez Verdum Ihongues, em face de decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, processo nº 5086049-51.2020.8.21.7000, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ – Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, como pensionista de policial civil falecido, ingressou com ação individual de cumprimento de sentença, por meio da qual assegura aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
 
 3.	Informa que, após o Juízo de primeiro grau ter reconhecido o direito à paridade, o ora beneficiário, IPERGS, manejou agravo de instrumento, que foi provido sob o fundamento de que o instituidor da pensão possuía tempo de contribuição inferior à exigência prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar nº 51, de 1985.
 
 4.	Noticia que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Diz da negativa de seguimento do recurso extraordinário, interposto com objetivo de demonstrar a incorreta aplicação do Tema RG nº 396, particularmente no que diz respeito à desconsideração do tempo ficto legitimamente computado pelo instituidor da pensão. Menciona a interposição de agravo regimental, o qual teve seu provimento negado.  Relata que os respectivos embargos de declaração opostos estão pendentes de julgamento e que, igualmente pendente de apreciação, encontra-se o agravo em recurso especial, manejado perante o Superior Tribunal de Justiça.
 
 5.	Alega desacerto do Tribunal reclamado, porquanto o instituidor da pensão, quando do seu óbito, encontrava-se aposentado, com os proventos integrais e paritários, tendo jubilado com base na Lei Complementar nº 51, de 1985, c/c Lei estadual nº 4.585, de 1963, o que somente era possível mediante o cumprimento de, no mínimo, 30 anos de serviços. Aduz que, para alcançar o tempo mínimo de contribuição exigido, o instituidor teve acrescido ao seu tempo de serviço a contagem de tempo ficto, uma vez que a legislação vigente à época assim autorizava.
 
 6.	Ressalta que a decisão judicial proferida pelo Juízo de Primeiro grau, e que motivou a interposição do agravo de instrumento pelo IPERGS, expressamente consignou que, não obstante a EC nº 41, de 2003, tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20, de 1998.
 
 7.	Assevera que é assegurada a paridade, no caso presente, com base no disposto no art. 3º c/c art. 7º, ambos da EC nº 41, de 2003, não tendo aplicação as regras de transição do art. 3º da EC nº 47, de 2005. Observa que os requisitos temporais e etários previstos nos incs. I e III do art. 3º da EC nº 47, de 2005 (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), tidos por desatendidos, foram inaplicáveis para o caso presente, uma vez que as regras excepcionais de aposentadoria especial policial não impõem idade mínima, mas, tão somente, tempo mínimo de contribuição (30 anos) e tempo mínimo do exercício do cargo de natureza estritamente policial (20 anos).
 
 8.	Pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar o direito à paridade de sua pensão por morte. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste em se, ao inadmitir o recurso interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.580/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.
 
 13.	 No julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese jurídica:
 
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
 
 14.	Transcrevo a ementa do acórdão que deu origem à tese de repercussão geral acima descrita: 
 
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO  ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE.  EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I –  O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
 (RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015). 
 
 15.	A norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, assim dispõe:
 
“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.
 
 16.	O Juízo reclamado conheceu, em parte, o recurso interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, conforme os seguintes trechos (e-doc. 11):
 
“(...) 1. Não é de ser conhecido o presente agravo interno no tocante às alegações relativas ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade, porquanto se referem à parte da decisão que, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso extraordinário “quanto às demais questões”. Com efeito, o recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
2. O recurso extraordinário interposto pela Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”, em acórdão assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º da EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Ás pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do artigo 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20-05-2015, publicado em 04-08-2015)”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 603.580/RJ foram rejeitados, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III – Acórdão embargado que assegurou ao pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC 41/2003 o direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, afastando, contudo, o direito à integralidade. 
IV – Ausência da alegada ampliação na “aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma”. 
V – Embargos de declaração a que se nega provimento. 
(RE 603580 ED/RJ, julgado em 11-05-2016, publicado em 03-06- 2016)”
O acórdão da Segunda Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravado pelos seguintes fundamentos:
"A matéria alvo da controvérsia cinge-se a perquirir se a parte exequente possui o direito assegurado constitucionalmente à paridade, nos termos do título judicial transitado em julgado, proferido no Acórdão n. 70075664425.
Primeiramente imperioso transcrever as diretrizes elencadas no título judicial transitado em julgado, iniciando pela sentença, a qual foi explicitada e mantida pelo Acórdão n. 70075664425. 
A sentença manifestou-se nos seguintes termos, no que é pertinente: 
(...) De outro lado, a concessão do reajuste, ao contrário do defendido na inicial, não é extensiva a todos os pensionistas, mas tão somente aqueles com direito à paridade, o que fica claro na parte final das disposições autorizativas, sendo somente eles os beneficiados. 
(....) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, e que tenham direito à paridade, e condenar o requerido no pagamento das diferenças em atraso, verba a ser atualizada da seguinte maneira: a) até 25.03.2015, computada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR); b) de 26.03.2015 em diante, computada pelo IPCA-E, a partir do momento em que as licenças poderiam ser gozadas, acrescida dos juros legais (índice utilizado para as cadernetas de poupança) contados da citação. Como a sucumbência da parte autora foi mínima, condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa. 
Já o acordão n. 70075664425, assim dispôs: 
(....) Quanto ao mérito, não procedem igualmente os argumentos do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. 
Saliento que é a lei que irá estabelecer os critérios de reajustamento dos benefícios dos servidores com direito à paridade de vencimento entre servidores ativos e inativos. Quanto à paridade, por seu turno, o texto constitucional sofreu algumas modificações ao longo dos últimos anos, sendo as alterações muito bem explicitadas pelo Des. Newton Luis Medeiros Fabrício, quando do julgamento da Apelação Cível 7007151496 (....) 
(...) Desta forma, não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998). 
(....) Isso posto, nego provimento ao recurso, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial fixada em sentença para o correspondente a 12% sobre o valor atualizado da causa.
Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais.
Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da polícia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial.
A Ementa Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º: 
Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. 
Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)", em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º da EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Ás pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do artigo 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20-05-2015, publicado em 04-08-2015).
Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. 
Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.
Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios).
Cediço, outrossim, que a instituição do benefício previdenciário, bem como o direito à paridade, regem-se pela máxima do tempus regit actum. Portanto, o regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). Por corolário lógico, não há como considerar o tempo fictício para fins de computar no tempo de contribuição (art. 40, §101, da CF/88, com redação dada pela EC 20/98). 
Com efeito, desimporta, portanto, a data em que a parte autora se aposentou, tampouco se com proventos integrais ou não, notadamente porque aqui se busca perquirir se os pensionistas possuem direito à paridade, a qual não se confunde com a regra da integralidade
No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Luiz Carlos Moreira ingressou no serviço público em 27/02/1970 e faleceu em 18/05/2012, conforme documento juntado no Evento 09 - Laudo 2. Contudo, conforme se extrai da documentação juntada aos autos, possuía como tempo de contribuição 25 anos e 11 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar n. 51/19852, para fins de garantir aos pensionistas o direito à paridade, razão pela qual ausentes um dos requisitos legais, não faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.
Nesse contexto, por não se encontrarem presentes os requisitos elencados no art. 3º da EC nº 47/2005, cumulados com a regra especial do tempo de contribuição prevista na Lei Complementar n. 51/1985 (30 anos), a parte exequente não está amparada pelo título judicial transitado em julgado. 
Destarte, o provimento do recurso com a extinção do cumprimento de sentença é mediada que se impõe sobremaneira. 
Pelo exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para julgar extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 535, III, do CPC. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada na quantia de 10% sobre o valor da atualizado da causa." (Grifou-se)
A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao não reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396). Nesse sentido:
"Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1120111 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)"
Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento”.
 
 17.	Com efeito, não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada acatou o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396.
 
 18.	Não evidenciada situação de teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:
 
“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 603.590. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
1.	Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegada afronta à decisão proferida no RE 603.590, Tema 396 da repercussão geral.
2.	Não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005.
3.	Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação.
4. 	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
 (Rcl nº 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 22/11/2022).
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.
III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 35.255-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 19/03/2021).
 
 19.	Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).
 
 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator